Tribunal: TJES
Processo: 5009283-60.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009283-60.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EDUARDO SILVA DE MORAES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO. INDULTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. Se o artigo 11 do Decreto 11.302/2022 diz, expressamente, que as penas devem ser somadas para os efeitos do benefício e, então, se a execução envolve crimes distintos unificados (daí a expressão concurso), o agravante não faz jus ao indulto para o furto enquanto não houver o cumprimento da pena imposta ao roubo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5009283-60.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EDUARDO SILVA DE MORAES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABRICIO ANTONIO JUNCA BRAGATO - ES30293

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conf
orme o relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
Eduardo Silva de Moraes
em razão da decisão proferida pelo
juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina,
que
indeferiu o pedido de concessão de indulto com base no Decreto n. 11.302/2022.

Na origem, o juízo de 1º grau decidiu que:

Quanto ao tema, o Decreto nº. 11.302/2022 em seu artigo 5º, dispõe que:

Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes , será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Conforme se verifica dos autos, a pena máxima abstrata cominada ao crime pelo qual o apenado foi condenado nos autos nº. 0006186-66.2021.8.08.0014, qual seja, artigo 155, caput, do Código Penal não ultrapassa 05 (cinco) anos. No entanto, verifica-se do artigo 7º do mencionado Decreto as causas impeditivas para a concessão do benefício:

Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

II- praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

Conforme se verifica do espelho de pena, o sentenciado possui condenação em um delito impeditivo, qual seja, o artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal (0002061-21.2022.8.08.0014).

Mais adiante, o artigo 11 do mencionado Decreto, em seu parágrafo único, estabelece as condições para a concessão da graça em casos de crimes impeditivos:

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º. (sem grifo no original)

Deste modo, percebo que o sentenciado não cumpriu a pena imposta no crime impeditivo até a data do Decreto, de modo que não é possível a concessão do benefício.

Inconformado, o agravante, nesta instância,
sustenta que o crime para o qual se pretende o indulto (furto simples) não teria sido cometido em concurso com o delito que impediu o benefício (roubo majorado).
Diz, então, preencher as condições para o indulto, razão pela qual deveria ser provido o recurso.

O agravo não merece provimento.

A questão é simples. A despeito do que se sustenta,
o decreto presidencial é claro no sentido de obstar o indulto a determinado crime enquanto a pena relativa ao crime impeditivo não tiver sido cumprida
.

Se o artigo 11 do Decreto 11.302/2022 diz, expressamente, que as penas devem ser somadas para os efeitos do benefício e, então, se a execução envolve crimes distintos unificados (daí a expressão concurso),
é claro que o agravante não faz jus ao indulto para o furto enquanto não houver o cumprimento da pena imposta ao roubo, isso por expressa previsão legal.

Como bem apontado pela
douta Procuradoria de Justiça:

Tem-se que o apenado foi condenado nos autos nº 0006186-66.2021.8.08.0014, pelo crime do artigo 155 do Código Penal, cuja pena não ultrapassa 05 (cinco) anos, pleiteando a defesa que seja concedido o indulto em face de tal condenação.
Entretanto, o agravante possui condenação por prática de delitos impeditivos previstos no artigo 7º do mesmo Decreto de indulto, quais sejam, pelo artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, nos autos de nº 0002061-21.2022.8.08.0014.

Assim, imperioso destacar o teor do artigo 11 também do mesmo decreto:

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Dessa forma, não há que se falar que a condenação do acusado estaria abrangida pelo indulto, ressaltando-se que o acusado possui um total de reprimenda à cumprir de 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias pena privativa de liberdade, tendo cumprido 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 09 (nove) dias à época do agravo, não cumprindo a exigência do artigo do Decreto de Indulto referenciado, vez que as penas impostas quanto aos crimes impeditivos ainda não foram cumpridas. [...]

O entendimento defensivo acerca do concurso de crimes, ademais, não encontra amparo na jurisprudência recente, firmada após a vigência do Decreto Presidencial nº 11.302/22. A previsão legal expressa acerca das hipóteses de concurso de crimes não afasta a necessidade do cumprimento das penas impeditivas em casos de unificação de penas. Ao contrário do que alega a defesa, a jurisprudência entende pelo impedimento ao indulto ainda em casos de unificação de penas.

Sem mais delongas, na esteira do parecer ministerial,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)